Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-73.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. COOPERATIVA DE TRANSPORTE. INÉRCIA DO RÉU. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DO ART. 550, § 5o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR EM DESACORDO COM A LEI. DEVOLUÇÃO DE QUOTAS. PRETENSÃO NÃO FORMULADA NA INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de prestação de contas admite duas fases distintas: na primeira, aprecia-se se o demandado encontra-se obrigado a prestar contas, seja por disposição legal ou por contrato; enquanto, na segunda, será o momento em que se apreciará a correção das contas ofertadas.
2. O art. 550, § 5o, do CPC impõe sanção processual ao réu que não cumpriu sua obrigação de prestar contas no prazo legal, após condenado na decisão que põe fim à primeira fase da demanda, pois obsta o direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor.
3. Contudo, nos termos do art. CPC, art. 551, § 2o, somente é possível a aplicação da penalidade imposta pela norma processual se as contas apresentadas pelo autor observarem a forma adequada e estiverem instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.
4. Verificado que o autor, ao apresentar suas contas, não observou a forma adequada e sequer apresentou documentos justificativos, fundamentando seus cálculos em meras conjecturas, com base em estimativas de uma possível receita que a cooperativa possa ter auferido, afasta-se a incidência do § 2o, do art. 550, do CPC, que obsta o direito da parte ré de impugná-las.
5. Se o pedido formulado na inicial se delimita à prestação de contas pela cooperativa ré, não procede o argumento do autor de que devem ser incluídos nos cálculos os valores relativos às quotas das quais pretende se desfazer, por se tratar de matéria estranha à lide.
6. Por considerar que as contas apresentadas pelo autor não preenchem os requisitos legais e diante da ausência de impugnação específica quanto os cálculos apresentados pelo réu, impõe-se a manutenção da sentença que julgou boas as contas apresentadas pelo devedor.
7. A incidência do princípio da causalidade é cabível tão somente nos casos em que o princípio da sucumbência não se revela satisfatório para solucionar algumas questões a respeito da responsabilidade pelas despesas do processo. Do contrário, havendo parte vencedora e vencida, aplica-se o princípio da sucumbência, devendo arcar com o pagamento das custas e honorários a parte que não logrou êxito na demanda, nos termos do art. 85 do CPC.
8. Recurso desprovido.